Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031276-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.339.198/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE CHAVES ROCHA - CPF: 544.751.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR MARIA PEREIRA - CPF: 621.665.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via sisbajud. Omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para determinar a intimação de terceiros supostamente titulares de valores bloqueados via SISBAJUD, condicionando a liberação à comprovação da titularidade, mantendo a constrição até ulterior esclarecimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação de tese do STJ sobre impenhorabilidade; (ii) estabelecer se há contradição interna ao manter a indisponibilidade dos valores diante de indícios de titularidade de terceiros; (iii) determinar se houve indevida imposição de prova negativa ao espólio.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes, afastando a ocorrência de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Tribunal aplica a tese da impenhorabilidade de valores de clientes de advogado de forma sistemática e condicionada à comprovação inequívoca e atual da titularidade, não autorizando a liberação automática sem instrução adequada.

5. A existência de alvarás judiciais pretéritos não comprova, por si só, que os valores permanecem pertencentes a terceiros no momento da constrição, especialmente diante do lapso temporal.

6. A determinação de intimação dos terceiros transfere a eles o ônus de comprovar a titularidade dos valores, configurando prova positiva, e não exigência de prova negativa pelo espólio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED n. 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio De Josimar Vitor Pereira
, representado por sua inventariante
Aldair Maria Pereira,
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1031276-78.2025.8.11.0000, no Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 706/2010, 0018938-88.2010.8.11.0041, Código 443205, em trâmite no Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação direta da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade de valores de clientes em conta de advogado, sustentando que o Tribunal deixou de realizar o juízo de subsunção adequado aos fatos.

Aduz haver contradição interna ao manter-se a indisponibilidade dos ativos mesmo diante dos indícios de propriedade alheia e aponta vício na fixação do padrão probatório, alegando que a exigência de prova do não repasse configuraria imposição de prova negativa de difícil produção.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para determinar o imediato desbloqueio das verbas, ou, subsidiariamente, a integração do julgado para delimitar os meios operacionais de intimação e comprovação, além do prequestionamento explícito de dispositivos federais e constitucionais (ID.

354549879).

A embargada, em contrarrazões ao recurso, sustenta o manifesto descabimento do recurso por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que o embargante busca a mera rediscussão da matéria decidida de forma equilibrada e fundamentada, salientando que o acórdão harmonizou a proteção de terceiros com a efetividade da execução que perdura há mais de uma década.

Pugna, assim, pela rejeição integral dos embargos, apontando o nítido caráter protelatório da medida (ID.

356922361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por
Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob Empresarial MT
em face de
Josimar Vitor Pereira
.

No curso do processo, em 17/07/2020, o executado faleceu, sendo substituído por seu Espólio, representado pela inventariante
Aldair Maria Pereira
.

A controvérsia reside no bloqueio via SISBAJUD do montante de R$ 30.620,96 (trinta mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos) em contas bancárias que eram de titularidade do falecido.

O Espólio insurgiu-se contra a conversão do arresto em penhora, alegando que os valores não integravam o patrimônio do falecido, mas pertenciam a terceiros (clientes), por serem frutos de alvarás judiciais recebidos em razão de sua atuação como advogado. Foram colacionados alvarás e peças processuais referentes aos clientes Zenilda Novaes Santos, Moacir dos Santos, Katiane dos Santos Araújo, E. A. de Moura e Anna Claudia, cujos depósitos somavam R$ 21.665,18 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) – o saldo remanescente seria correção e valores já desbloqueados.

O magistrado de primeiro grau manteve a penhora e autorizou o levantamento pela Cooperativa, argumentando a ausência de habilitação dos terceiros após cinco anos do óbito.

Em vista disso, o executado/embargante interpôs Agravo de Instrumento.

Em sede recursal, foi concedida em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 03 de março de 2026, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo executado/embargante (ID.

351625359), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA. ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO DOS VALORES A TERCEIROS. CLIENTES DE ADVOGADO FALECIDO. ALVARÁS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS TERCEIROS. CONTRADITÓRIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por espólio contra decisão que converteu arresto em penhora de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 30.620,96 e determinou expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. O espólio alega que os valores pertencem a terceiros, clientes do advogado falecido, decorrentes de alvarás judiciais depositados em suas contas bancárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente pertencem ao espólio do executado ou se são de titularidade de terceiros estranhos à execução, e qual o procedimento adequado para esclarecimento da titularidade antes da liberação definitiva dos valores ao exequente.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para alegar que valores bloqueados pertencem a terceiros, por interesse jurídico em preservar o acervo hereditário de constrição indevida, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado enquanto não ultimada a partilha.

4. A documentação acostada demonstra a existência de alvarás judiciais expedidos em favor de terceiros, mas não comprova inequivocamente que os valores ainda permanecem na titularidade dos clientes ou que não foram repassados pelo advogado.

5. O art. 854, § 3o, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa impõem a intimação pessoal dos terceiros indicados para comprovação documental da titularidade dos valores no prazo de 30 dias, sob pena de manutenção da penhora.

6. A solução harmoniza a efetividade da execução e a proteção de terceiros de boa-fé, condicionando a liberação dos valores ao esclarecimento definitivo da titularidade, sem paralisar indefinidamente a execução que aguarda há mais de uma década.

7. Comprovada a hipossuficiência econômica da inventariante, aposentada pelo INSS com rendimentos modestos, sendo os únicos valores do espólio aqueles bloqueados judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Em caso de alegação de que valores bloqueados judicialmente pertencem a terceiros estranhos à execução, deve o juízo determinar a intimação pessoal dos supostos titulares para comprovação documental da titularidade no prazo de 30 dias, sob pena de manutenção da penhora, assegurando-se o contraditório e a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, § 3o; 805; 98 e 99; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.692.176/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 19/06/2018; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027631-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024.

Irresignado, o embargante opôs o presente recurso apontando omissões e contradições no acórdão embargado, em especial quanto a não aplicação direta da tese de impenhorabilidade do STJ e à imposição de “prova negativa” (provar que os valores não foram repassados).

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconheceu que a documentação colacionada pelo espólio indica a origem de depósitos vinculados a alvarás judiciais de terceiros, porém, considerou insuficiente a prova de que tais montantes ainda integravam o patrimônio dos clientes no momento da constrição.

Por tal razão, o Colegiado determinou que o Juízo de origem proceda à intimação pessoal dos supostos titulares para que estes comprovem, documentalmente e no prazo de 30 (trinta) dias, a titularidade das quantias, condicionando o levantamento pela cooperativa credora ao exaurimento dessa diligência.

Após minuciosa reanálise do acórdão embargado, verifico que todas as questões relevantes foram enfrentadas com a profundidade técnica exigida pela complexidade da causa.

Não há omissão na aplicação da tese jurídica do STJ. O que ocorreu, em verdade, foi a correta aplicação do método de interpretação sistemática e teleológica da norma.

O julgado reconheceu a tese da impenhorabilidade de valores de clientes em conta de advogado, todavia, ponderou que a subsunção imediata – com o consequente levantamento – exigiria prova inequívoca e atualizada da titularidade.

O Tribunal agiu com a prudência necessária ao notar que os alvarás apresentados datam de 2020, enquanto a constrição ocorreu anos depois.

O transcurso do tempo impede a presunção absoluta de que aquele saldo remanescente ainda pertencia aos clientes, ou se já havia sido objeto de compensação de honorários ou repasse extrajudicial.

Logo, a determinação de intimação dos terceiros não é uma negativa de vigência à tese do STJ, mas sim o estabelecimento do meio processual adequado para conferir segurança jurídica à sua aplicação.

Quanto à alegada imposição de “prova negativa”, ao contrário do alegado, não fora exigido que o espólio provasse que “não houve repasse”.

O comando judicial transferiu aos terceiros – os reais interessados e supostos titulares do direito material – o ônus de virem a Juízo declarar a subsistência de seu crédito.

Trata-se de prova positiva de titularidade, a ser exercida por quem detém a melhor condição de fazê-lo. Se o cliente possui o contrato de honorários e afirma que não recebeu o valor do alvará, a prova está produzida.

Inexiste, outrossim, a contradição interna apontada.

A manutenção da indisponibilidade dos ativos durante a diligência é medida de cautela que visa preservar a utilidade do provimento final.

Não há incoerência em reconhecer indícios de propriedade de terceiros e, simultaneamente, manter o bloqueio até que tais indícios sejam convertidos em certeza processual, evitando-se o levantamento precipitado por qualquer das partes.

As alegadas “omissões operacionais” e os questionamentos acerca de dilação de prazo ou da forma de intimação revelam, em verdade, tentativa de atribuir a este Tribunal função consultiva ou de gestão própria da secretaria do Juízo de primeiro grau.

Como bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, a condução concreta das diligências (expedição de mandados, verificação de endereços e controle de prazos) compete ao Juízo de origem, a quem incumbe a direção do processo executivo.

O acórdão limitou-se a estabelecer as balizas jurídicas pertinentes, sendo a respectiva operacionalização matéria afeta ao impulso oficial e à gestão processual da instância de primeiro grau.

Nesse contexto, fica evidente que o embargante não aponta vícios reais de integração, mas manifesta nítido inconformismo com a decisão.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, e não entre o decidido e a expectativa da parte ou o conteúdo de provas que esta considera suficientes.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do feito, não estando adstrito ao padrão probatório que a parte entende por ideal.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos verifica a ocorrência de mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca da necessidade de determinar o imediato desbloqueio das verbas.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado por esta e. Primeira Câmara Cível.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026